Tribunal: TJDFT
Processo: 0741836-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEITADA. CONTRATO DE CONCESSÃO REAL DE USO. OPÇÃO DE COMPRA. TÍTULO EXEQUÍVEL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. POSSIBILIDADE.
1. O relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao recurso (total ou parcial) quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2. A liquidez do título executivo possui relação com o valor devido, por isso o contrato deve viabilizar o cálculo aritmético da dívida.
3. Os executados não apresentaram nenhuma memória do cálculo a apontar eventuais incongruências ou cobrança excessiva.
4. Não são impenhoráveis as quantias que estavam depositadas na conta bancária da sociedade empresária devedora, que não tenham natureza alimentar e decorrem de seu próprio faturamento.
5. A execução deve ser processada da forma menos gravosa ao devedor (CPC, art. 805), contudo o seu tramitar é no interesse do credor (CPC, art. 797).
6. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.